Tribunal: TJSP
Processo: 0000765-65.2000.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS – Ações conexas ajuizadas por ambos os sócios - Perda da "affectio societatis" demonstrada por apenas um deles, que reclamou contas – Sentença que julgou procedente o pedido de dissolução parcial, acolhendo a pretensão do sócio inocente e rejeitando a do sócio culpado, a quem impôs o dever de prestação de contas, mantida por seus

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS – Ações conexas ajuizadas por ambos os sócios - Perda da "affectio societatis" demonstrada por apenas um deles, que reclamou contas – Sentença que julgou procedente o pedido de dissolução parcial, acolhendo a pretensão do sócio inocente e rejeitando a do sócio culpado, a quem impôs o dever de prestação de contas, mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso improvido.